Tribunal: TJSP
Processo: 2241805-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Controle Social e Conselhos de Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INDEFERIU A CANDIDATURA DA AGRAVADA AO CARGO DE CONSELHEIRA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARULHOS, POR ESTAR INVESTIDA EM CARGO DE CONFIANÇA DE LIVRE NOMEAÇÃO PELO PREFEITO MUNICIPAL. INSURGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Concessão de liminar em mandado de segurança é ato discricionário

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INDEFERIU A CANDIDATURA DA AGRAVADA AO CARGO DE CONSELHEIRA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARULHOS, POR ESTAR INVESTIDA EM CARGO DE CONFIANÇA DE LIVRE NOMEAÇÃO PELO PREFEITO MUNICIPAL. INSURGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Concessão de liminar em mandado de segurança é ato discricionário do julgador, que deve analisar, caso a caso, se a medida se afigura necessária, examinando atentamente as provas produzidas até então, o que de fato ocorreu, como se verifica nas próprias razões trazidas pelo magistrado de primeiro grau e nestes termos, inexistem motivos para alterar a conclusão.
2. No âmbito do Município de Guarulhos, a regulamentação do processo eleitoral para a escolha dos conselheiros que comporão o Conselho Municipal de Saúde, no biênio 2020/2022, é feita pela Resolução no 05/2019, que não traz nenhuma vedação aos postulantes que são servidores ocupantes de cargos de confiança de livre nomeação e exoneração do Município de Guarulhos.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.